Tribunal: STF
Processo: RE 1247800
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão da seguinte decisão do Ministro Marco Aurélio:
    “1. Em 4 de fevereiro de 2020, parcialmente o extraordinário. O embargante aponta a existência de prevenção do ministro Gilmar Mendes em razão de decisão no recurso extraordinário com agravo nº 1.123.343. No mais, sustenta a distinção entre o caso do processo e o precedente firmado em repercussão geral no recurso extraordinário nº 636.331, relator o Ministro Gilmar Mendes. 
    O embargado aponta o acerto do ato atacado. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    3. Procede a irresignação. Dou provimento aos embargos declaratórios de Panalpina LTDA, para tornar sem efeito o pronunciamento impugnado. Declaro o prejuízo dos embargos declaratórios interpostos por ABSA Aerolinhas Brasileiras S/A, petição/STF nº 7.338/2020. Remeto o processo à Presidência do Supremo que melhor dirá sobre a questão atinente à prevenção.”
    Diante do exposto, solicitei informações à Secretaria Judiciária, que foram oportunamente prestadas no seguinte sentido:
    “Pedimos vênia para, em atenção ao despacho datado de 07.05.2020, informar que, por equívoco, este processo foi livremente distribuído ao Exmo. Sr Ministro Marco Aurélio quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada prevenção ao ARE n. 1.123.343 de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. 
    Os autos retornaram a esta Corte em decorrência da não retratação do juízo de origem (fls. 148/153 do documento eletrônico nº 4) e do juízo de admissibilidade constante às fls.157/158 do documento eletrônico nº 4.”
    Decido.
    À luz do equívoco apontado, determino a redistribuição do feito ao Ministro Gilmar Mendes.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente